Tribunal: TJES
Processo: 0020861-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020861-09.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020861-09.2018.8.08.0024

APELANTE: KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA.
RECONHECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
VIOLÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. A autoria delitiva do apelante não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia de Polícia, mas também os depoimentos colhidos em juízo e a confissão realizada na fase de Inquérito. Deste modo, dispensável o reconhecimento na forma do art. 226, do Código de Processo Penal.

3. “
P
ara a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo

(REsp n. 848.465/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/5/2007, DJ de 20/8/2007, p. 304).

4.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020861-09.2018.8.08.0024

APELANTE: KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 4311975 (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 251/257), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
10
(
dez
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 267/274) o apelante requer a absolvição, afirmando que não há provas de que ele teria praticado o crime. Sustenta, ainda, que o reconhecimento realizado pela vítima não atendeu ao regramento legal. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito de furto.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 283/291) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5352003) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 11 de julho de 2023.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020861-09.2018.8.08.0024

APELANTE: KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 4311975 (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 251/257), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
10
(
dez
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 267/274) o apelante requer a absolvição, afirmando que não há provas de que ele teria praticado o crime. Sustenta, ainda, que o reconhecimento realizado pela vítima não atendeu ao regramento legal. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito de furto.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 283/291) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5352003) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 20/7/2018, por volta das 11h, à Rua Anízio Fernandes Coelho, próximo à Praça Wolgano Neto, Bairro Jardim da Penha, Município de Vitória, o apelante se aproximou da vítima, Eloiza da Silva Reali e puxou a sua bolsa com violência, chegando a arrebentar a alça, empreendendo fuga em seguida.

Consta dos autos, ainda, que populares que estavam no local e observaram o ato ilícito, perseguiram o recorrente, logrando êxito em detê-lo, o qual foi, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia, pelos Policiais Militares que atenderam à ocorrência.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (00208610920188080024 VOL 001.pdf, pp. 35/39), Auto de Apreensão (00208610920188080024 VOL 001.pdf, p. 25), Auto de Restituição (00208610920188080024 VOL 001.pdf, p. 27).

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes a imputar a prática ao recorrente.

Contudo, após leitura de todos os depoimentos prestados na esfera policial, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, não tenho dúvidas da autoria do apelante no evento criminoso de roubo. Explico.

A vítima em juízo declarou:

“ (...); que estava a caminho da quimioterapia do hospital Santa Rita; que estava de máscara e recém-operada do intestino; que estava na companhia de seu casal de filhos, porém, quando eles tomaram a direção oposta, e a declarante seguiu para o hospital,
o acusado surgiu do nada e já foi pegando a bolsa da declarante; que ele não só puxou a bolsa com força, que a alça da bolsa chegou a enroscar no pescoço da declarante, tanto que a declarante ficou uns três dias com muita dor no pescoço; que, como ele puxava com muita força a bolsa, a declarante, com medo de cair, pois estava recém-operada, começou a gritar, foi quando apareceram quatro homens
; que então, quando o acusado viu os quatro homens se assustou, pois os mesmos o encurralaram;
que então o acusado jogou a bolsa da declarante no chão e os homens conseguiram pegar o acusado e colocaram ele deitado na calçad
a
; (...) que o acusado não retirou a bolsa da declarante de uma vez; que o acusado ficou puxando a bolsa e a alça forçava o pescoço da declarante; que a bolsa era forte e o acusado ficou puxando a bolsa por uns três minutos, até que a alça quebrou”. (00208610920188080024 VOL 001.pdf, p. 217).

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Paralelamente, o Policial Militar Laert Mecier de Oliveira, ouvido em audiência de instrução e julgamento, contou:

“(...) que o declarante se recorda que pelo CIODES ou através de populares ficaram sabendo da detenção de um rapaz por populares nas proximidades posto Presidente, na rua da Lama;
que quando chegaram no local o rapaz já estava deitado, detido por populares e tinha um senhora, que seria a vítima, ao lado dele; que pelo que narraram a vítima passava quando o acusado puxou a bolsa e a vítima ao tentar segurar a bolsa teve a alça da mesma rompida
; que alguns populares viram e correram atrás do acusado, conseguindo detê-lo, até a chegada da polícia; que a bolsa subtraída da vítima foi devolvida” (00208610920188080024 VOL 001.pdf, p. 181).

Por fim, destaca-se depoimento prestado pelo acusado, ainda em Delegacia de Polícia, quando confessou que pegou a bolsa da vítima porque queria dinheiro para comprar comida (00208610920188080024 VOL 001.pdf, p. 21), não sendo colhido o seu depoimento em juízo, uma vez que foi decretada a sua revelia.

Deste modo, entendo que há provas suficientes da autoria do apelante.

No que tange à alegação de que o reconhecimento do recorrente não respeitou às regras estabelecidas no art. 226, do Código de Processo Penal, observo, dos depoimentos colhidos, que o apelante foi detido por populares, quando ainda estava na visão da vítima.

O art. 226, do Código de Processo Penal, não estabelece o reconhecimento como procedimento obrigatório para o inquérito policial ou ação penal. O citado dispositivo legal prevê o reconhecimento apenas “
quando houver necessidade de fazer-se
”.

No caso dos autos, detido o recorrente no momento do ilícito penal, ainda aos olhos da vítima, não há que se falar na necessidade do reconhecimento.

Ademais, observo que a autoria delitiva do apelante não tem como único elemento de prova o reconhecimento, mas também os depoimentos colhidos em juízo e a confissão realizada na fase de Inquérito. Deste modo, dispensável o reconhecimento. No mesmo sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp n. 2.023.803/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.

Prosseguindo, no que tange ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, mais sorte não assiste ao recorrente.

Sabe-se que no crime de roubo há o emprego de violência física ou moral dirigida ao detentor da coisa, ou seja, contra a pessoa.

No caso dos autos, conforme observo do relato da vítima em juízo, o apelante fez uso da força para tentar subtrair a bolsa da vítima, puxando o objeto do corpo desta por aproximadamente três minutos. A vítima relata ainda que a alça da bolsa enroscou em seu pescoço, mas o recorrente continuava a puxar enquanto ela gritava por socorro.

Diante do narrado, entendo que o emprego da violência não se limitou ao objeto, houve também violência contra o próprio corpo da vítima.

Deste modo, o uso da força, na tentativa de subtrair a bolsa da vítima, realizada contra o objeto e contra a vítima, é suficiente para imputar ao apelante o delito de roubo, em detrimento do de furto.

Relembro que “
p
ara a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo

(REsp n. 848.465/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/5/2007, DJ de 20/8/2007, p. 304).

Portanto, não há que se falar em desclassificação.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)